Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005952-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Atualização de Conta]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (AGRAVANTE), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE NÃO SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO DO LAPSO TEMPORA – INOBSERVÂNCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – SUPOSTA ILEGALIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

– NÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3o DA LEI 6.830/80 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescrição do crédito exequendo.

A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa impõe aos executados o ônus de desconstituir tal prevalência, todavia, tal demonstração demanda dilação probatória o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Lopes de Oliveira
e
Júlio César Lopes de Oliveira

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, dando regular prosseguimento ao feito executivo.

Em suas razões de recorrer os agravantes sustentam que a nulidade da certidão de dívida ativa está fundamentada na ausência de liquidez e certeza do título executivo, ante a não apresentação do processo administrativo, bem como pela ocorrência de prescrição intercorrente. Logo, cabível é a exceção de pré-executividade.

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 2724988).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 3166342).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020